Tribunal: TJPA
Processo: 0141547-72.2015.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0141547-72.2015.8.14.0087

APELANTE: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA

APELADO: GILVANETE LOPES SERRAO VULCAO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ERRO NO CADASTRO DO POLO ATIVO NO PJE PROVOCADO PELA PRÓPRIA AGRAVANTE. TESE DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO E DAS DECISÕES ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o não conhecimento da apelação por intempestividade, em ação de indenização por danos morais relacionada ao Programa Minha Casa Minha Vida, na qual a agravante sustenta erro na publicação da sentença, alegando constar nome de pessoa estranha ao processo, bem como incompetência da Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da publicação da sentença em razão de suposta indicação equivocada da parte autora; (ii) saber se é possível reabrir prazo recursal diante de erro cadastral provocado pela própria parte; (iii) saber se, diante do não conhecimento da apelação por intempestividade, é possível examinar alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos demonstra que a parte autora originária é Raimundo Gonçalves Vasconcelos, constando tal identificação desde a petição inicial, contestação, sentença e apelação originalmente interposta.

4. O equívoco cadastral decorreu de petição protocolada pela própria agravante, que indicou pessoa estranha ao processo, gerando alteração indevida no sistema PJe.

5. O erro posterior no cadastro não invalida a regular publicação da sentença, que ocorreu corretamente, nem altera o termo inicial do prazo recursal.

6. Aplica-se o princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, sendo inadmissível a reabertura do prazo recursal em razão de erro provocado pela própria parte.

7. A apelação foi interposta fora do prazo legal de 15 dias úteis, não sendo aplicável o prazo em dobro, pois a corré não apresentou contestação, nos termos do art. 229, §1º, do CPC.

8. Não conhecido o recurso de apelação por intempestividade, resta inviável a análise da alegada incompetência absoluta, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

9. Contudo, impõe-se a retificação do polo ativo e das decisões subsequentes para correção do erro cadastral identificado.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido, com determinação de retificação do polo ativo e das decisões indicadas.

Tese de julgamento:

"1. O erro cadastral provocado pela própria parte não invalida a publicação regularmente realizada nem autoriza a reabertura de prazo recursal.

2. O não conhecimento da apelação por intempestividade impede a análise das matérias nela suscitadas, inclusive as de ordem pública.

3. Verificado erro material no cadastro processual, é cabível sua retificação de ofício para adequação à realidade dos autos."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA contra a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que não conheceu da Apelação Cível por intempestividade, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor da agravante e da Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP, relacionada ao Programa Minha Casa Minha Vida, no Município de Limoeiro do Ajuru/PA.

A agravante sustenta a existência de erro insanável na publicação da sentença, arguindo que a decisão teria sido publicada em nome de terceiro alheio ao feito, o Sr. Raimundo Gonçalves Vasconcelos, e não em nome da Sra. Gilvanete Lopes Serrão Vulcão, que seria, segundo alega, a verdadeira parte autora da demanda. Com base nisso, requer a remessa dos autos ao órgão colegiado para que se determine a retificação da publicação e a reabertura do prazo recursal, bem como sustenta a incompetência da Justiça Estadual, por entender que a lide envolve interesse da União, dada a vinculação ao referido programa habitacional federal.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o agravo interno.

DO MÉRITO

A tese central do agravo interno cinge-se à alegação de que a sentença prolatada nos presentes autos foi publicada em nome do Sr. Raimundo Gonçalves Vasconcelos, parte estranha ao feito, o que configuraria vício insanável apto a ensejar a nulidade da intimação e a consequente reabertura do prazo recursal.

A argumentação, contudo, não merece acolhida. Ao contrário do que sustenta a agravante, o exame detido dos autos revela que a parte autora do Processo n.º 0141547-72.2015.8.14.0087 é, de fato, o Sr. Raimundo Gonçalves Vasconcelos. Isso porque, desde a petição inicial, passando pela contestação ofertada pela própria agravante, pela sentença prolatada pelo Juízo de origem e pelo recurso de apelação originariamente interposto, figura como demandante o Sr. Raimundo, e não a Sra. Gilvanete Lopes Serrão Vulcão.

O que se constata, a partir de uma análise sistemática dos autos, é que o equívoco não residiu na publicação da sentença, mas sim em ato praticado pela própria agravante. Com efeito, ao protocolar petição de ID 5554838, na qual requereu a habilitação de advogado nos autos, a Economisa Companhia Hipotecária fez menção à Sra. Gilvanete Lopes Serrão Vulcão como se esta fosse a integrante do polo ativo da demanda, quando, em verdade, trata-se de pessoa completamente alheia ao presente processo.

Esse equívoco da agravante, por sua vez, gerou uma retificação indevida no cadastro do polo ativo no sistema PJe, de sorte que, a partir de então, a parte autora passou a constar incorretamente como a Sra. Gilvanete Lopes Serrão Vulcão. A distorção perpetuada no sistema foi reproduzida nas decisões monocráticas subsequentes: tanto a que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade (ID 21016581) quanto a que rejeitou os embargos de declaração (ID 26780508) passaram a consignar, equivocadamente, a Sra. Gilvanete como parte autora.

Ocorre que esse erro no cadastramento sistêmico, embora inegável, não teve qualquer repercussão sobre a regularidade da publicação da sentença em si, tampouco sobre o
dies a quo
do prazo recursal. A sentença foi regularmente publicada no Diário da Justiça do Estado do Pará, correspondendo ao processo correto (n.º 0141547-72.2015.8.14.0087) e às partes efetivamente envolvidas na lide. O fato de o sistema PJe ter sido posteriormente alterado, por iniciativa da própria parte recorrente, não tem o condão de tornar inválida a publicação que foi regularmente realizada.

Nesse contexto, inviável acolher a tese de nulidade de intimação defendida pela agravante.
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
: não se pode admitir que a parte se beneficie de situação criada por sua própria conduta. A agravante foi a responsável pela inserção do nome da Sra. Gilvanete nos autos, o que gerou a distorção no cadastro, e agora pretende valer-se desse mesmo equívoco para obter a reabertura de prazo recursal que já foi regularmente ultrapassado.

Nessa linha:

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESPEJO PROVENIENTE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO ANULADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO AFASTA EXISTÊNCIA DA MORA QUE DEU CAUSA À DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
1. Não é lícito à parte arguir falha para a qual concorreu, já que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
2. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso restar desprovido.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-GO - APL: 02571487620118090097, Relator.: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 12/05/2020, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: DJ de 12/05/2020).”

destaquei

Ademais, cumpre registrar que a questão da intempestividade da apelação foi apreciada com rigor pelas decisões anteriores. A sentença foi publicada em 31/01/2020, e o recurso de apelação foi interposto somente em 05/03/2020, fora, portanto, do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. O argumento da contagem em dobro do prazo, previsto no art. 229 do CPC, não se aplica ao caso, uma vez que a corré Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP não apresentou contestação nos autos (ID 5480988, p. 24), razão pela qual incide a ressalva do § 1º do mesmo dispositivo legal, que afasta o benefício do prazo em dobro nessa hipótese.

Destarte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE 2 (DOIS) RÉUS - DEFESA APRESENTADA POR UM DELES - CONTESTAÇÃO - PRAZO EM DOBRO - APLICAÇÃO DO CAPUT, DO ARTIGO 229, DO CPC/2015. CONTRATOS PARTICULARES DE COMPRA E VENDA INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR - NÃO COMPROVAÇÃO. OUTORGA UXÓRIA - DESNECESSIDADE. - O benefício do prazo em dobro para a apresentação da contestação não pode ser afastado em razão da apresentação da contestação por apenas um dos réus, haja vista que não é possível à parte adivinhar se o outro réu irá contestar a ação;
nos termos do § 1º, do artigo 229, do CPC/2015, apresentada a contestação apenas por um dos réus, o benefício do prazo em dobro cessará para os demais atos processuais
, não podendo, contudo, afetar o prazo para a apresentação da contestação, que deve ser computado em dobro - Não comprovado o descumprimento por parte do vendedor, não é possível a rescisão do contrato amparada no artigo 475, do CC/2002 - Tratando-se de negócio jurídico ainda não registrado, o efeito é obrigacional, o que torna a outorga da mulher desnecessária para a sua validade.

(TJ-MG - AC: 10441160015265001 MG, Relator.: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 12/05/2020, Data de Publicação: 02/06/2020).”

destaquei

Quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual, igualmente não merece guarida a pretensão da agravante neste momento. Como decidido pela decisão embargada, a questão da incompetência foi aduzida na apelação, recurso este que não foi conhecido em razão de sua intempestividade. Sendo inadmissível o recurso de apelação, não há que se falar em omissão do julgador em relação às matérias nele veiculadas, porquanto o não conhecimento do recurso impede o exame do seu conteúdo.

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de rejeição liminar dos embargos por intempestividade (art. 918, I e art. 485, IV, CPC)– Apelo da embargante – Apelante que não ataca os fundamentos da sentença quanto à intempestividade dos embargos, limitando-se a pugnar pela apreciação da matéria de mérito dos embargos –
Impossibilidade de se examinar as teses deduzidas na peça intempestiva, ainda que se trate de matéria de ordem pública
– Embargos intempestivos que se equivalem a peça processual inexistente - Precedentes do C. STJ e deste E . Tribunal – Sentença mantida – Honorária recursal não incidente (Tema 1059/STJ), pois ausente condenação imposta na sentença a título de verba honorária - RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10155046320238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 10/09/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024).”

destaquei

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DAS MATÉRIAS DEDUZIDAS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Monitória proposta pelo Banco do Brasil S/A contra Ronaide da Silva Carvalho e Rhayssuellen Karoliny de Carvalho para cobrança da quantia de R$ 67.155,56, oriunda de contrato de crédito rural. A sentença não conheceu os Embargos Monitórios, por intempestividade, e constituiu o título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da intempestividade dos embargos monitórios, é possível o exame das matérias deduzidas na inicial, e se houve preclusão que impedisse o conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. O prazo para oposição de embargos monitórios é de 15 dias úteis, contados da juntada do mandado. A apresentação intempestiva dos embargos acarreta a constituição do título executivo judicial, conforme art. 701, § 2º, do CPC.

4. A intempestividade dos embargos inviabiliza a análise até mesmo das matérias de ordem pública, conforme jurisprudência consolidada, operando-se a preclusão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que constituiu o título executivo judicial.

Tese de julgamento:

"1. A intempestividade dos embargos monitórios impede a apreciação, inclusive, das matérias de ordem pública.

2. A apresentação intempestiva dos embargos resulta na constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000259720248110090, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024).”

destaquei

“APELAÇÃO. Insurgência recursal em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual, reintegração de posse e de indenização. Embargos de declaração que, na origem, foram declarados intempestivos. Ausência de interrupção do prazo para a interposição de recurso. Precedentes. Apelação também intempestiva.
Falta de admissibilidade recursal que impede, inclusive, o exame de matérias de ordem pública nesta instância, a exemplo da prescrição.
Recorrente que não está dispensando do cumprimento dos requisitos recursais, dentre eles o respectivo prazo de interposição. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 0004261-36.2009.8 .26.0020 São Paulo, Relator.: Wilson Lisboa Ribeiro, Data de Julgamento: 28/11/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2023).”

destaquei

Por derradeiro, embora a tese da agravante não prospere quanto ao alegado vício da publicação, impõe-se a correção do equívoco cadastral introduzido no sistema PJe, a fim de que os registros processuais reflitam a realidade dos autos. Com efeito, verificando-se que a parte autora do presente feito é o Sr. Raimundo Gonçalves Vasconcelos, é de rigor determinar a retificação do polo ativo no sistema PJe, bem como a correção das decisões de ID 21016581 e de ID 26780508. Assim, nas referidas decisões, onde lê-se Gilvanete Lopes Serrão Vulcão, leia-se Raimundo Gonçalves Vasconcelos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração, a qual, por sua vez, confirmou a decisão que não conheceu da Apelação Cível interposta pela agravante, em razão de sua intempestividade.

Determino, de ofício, a retificação do polo ativo nos registros do sistema PJe, para que passe a constar o Sr. Raimundo Gonçalves Vasconcelos como parte autora do presente feito, bem como a correção das decisões de ID 21016581 e de ID 26780508, para que nelas onde lê-se Gilvanete Lopes Serrão Vulcão, leia-se Raimundo Gonçalves Vasconcelos.

Operada a preclusão, baixem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 09/04/2026